Tribunal: TJBA
Processo: 8049610-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049610-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIELE ROCHA NOVAIS Advogado(s): DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE EM REGIME DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde de autogestão contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a autorização e custeio de tratamento multidisciplinar para controle de obesidade em regime de internação hospitalar. A insurgência recursal concentra-se em suposta omissão quanto ao estabelecimento hospitalar onde deveria ser realizado o tratamento, além de reiterar argumentos sobre inexistência de obesidade mórbida, ausência de comprovação de esgotamento do itinerário terapêutico ambulatorial, inadequação da especialidade do médico prescritor, incompatibilidade do custo do tratamento com o equilíbrio atuarial do contrato e ausência de evidências científicas sobre a eficácia do tratamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não indicar especificamente o estabelecimento hospitalar onde deveria ser realizado o tratamento multidisciplinar para controle de obesidade em regime de internação. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado que se mostre contrário aos interesses da parte. 4. Não há omissão no acórdão embargado, que estabeleceu expressamente que o tratamento deveria ser realizado em clínica credenciada à rede do plano de saúde ou, na inexistência desta, em estabelecimento indicado pela beneficiária, com todos os parâmetros necessários ao cumprimento da obrigação, incluindo período de tratamento e multa diária para o caso de descumprimento. 5. A determinação judicial de fornecimento de tratamento por operadora de plano de saúde engloba necessariamente a obrigação de arcar com todos os custos necessários à sua realização, sendo inviável dissociar a autorização do custeio como se fossem obrigações distintas e independentes. 6. Todos os argumentos apresentados nos embargos relacionados à classificação da obesidade, esgotamento do itinerário terapêutico ambulatorial, custo do tratamento e evidências científicas sobre sua eficácia já foram objeto de detida análise no acórdão embargado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de apontar omissão inexistente. 7. A escolha do tratamento mais adequado ao paciente constitui prerrogativa exclusiva do médico assistente, profissional habilitado e capacitado para avaliar o quadro clínico específico e indicar a terapêutica que oferece as melhores perspectivas de resultado, não cabendo à operadora de plano de saúde questionar a especialidade do médico prescritor ou a existência de evidências científicas sobre o tratamento prescrito. 8. O princípio da solidariedade que fundamenta os planos de saúde existe para garantir que os beneficiários tenham acesso aos tratamentos necessários, especialmente nos casos mais graves e complexos, não sendo legítima a recusa de cobertura com base exclusivamente no custo elevado do procedimento. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração o acórdão que estabelece expressamente que o tratamento deve ser realizado em clínica credenciada à rede do plano de saúde ou, na inexistência desta, em estabelecimento indicado pelo beneficiário. 2. A determinação judicial de fornecimento de tratamento por operadora de plano de saúde engloba necessariamente a obrigação de arcar com todos os custos necessários à sua realização, sendo inviável dissociar a autorização do custeio. 3. Configura tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, a reiteração de argumentos já enfrentados no acórdão embargado, ainda que sob o pretexto de apontar omissão. 4. A escolha do tratamento mais adequado constitui prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora de plano de saúde questionar a especialidade do prescritor ou exigir evidências científicas adicionais sobre tratamento prescrito por profissional habilitado.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CDC, arts. 47, 51, IV. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8049610-09.2025.8.05.0000, sendo Embargante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e Embargada Adriele Rocha Novais, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator